Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO DA CAESB SUPERIOR A NOVENTA DIAS NO PAGAMENTO DAS FATURAS. DIREITO SUBJETIVO DA EMPRESA CONTRATADA À RESCISÃO DO CONTRATO. APELAÇÃO DA RÉ PREJUDICADA. APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ NÃO CONHECIDA.
I. Verificado atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela CAESB decorrentes de serviços prestados, a empresa contratada tem direito subjetivo de optar pela rescisão do contrato, nos termos do artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/1993.
II. Com o provimento da apelação da autora, resta prejudicada a apelação interposta pela ré que tem por objeto honorários de sucumbência.
III. Não se conhece da apelação adesiva, por violação ao princípio da unirrecorribilidade e por falta de interesse recursal, que tem o mesmo objeto da apelação principal interposta pela mesma parte.
IV. Apelação da Autora provido. Apelação da Ré prejudicada. Apelação adesiva da Ré não conhecida.